Tribunal: TJSP
Processo: 1006057-24.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Pretensão de determinar que os réus registrem o mandado de averbação do imóvel usucapido por eles e procedam à abertura de matrícula do bem para que ele, autor desta ação, possa registrar carta de adjudicação sobre o mesmo bem – Sentença de extinção do processo afastada – Presente o interesse de agir do autor, diante da inércia dos réus em registrar o mandado de averbação

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Pretensão de determinar que os réus registrem o mandado de averbação do imóvel usucapido por eles e procedam à abertura de matrícula do bem para que ele, autor desta ação, possa registrar carta de adjudicação sobre o mesmo bem – Sentença de extinção do processo afastada – Presente o interesse de agir do autor, diante da inércia dos réus em registrar o mandado de averbação do imóvel e proceder à abertura de matrícula - Autor que teve esse mesmo pedido indeferido na ação de usucapião, onde foi determinado que ingressasse com ação autônoma – Sentença reformada para julgar procedente o pedido – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006057-24.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante
APARECIDO ALVES PAIXÃO, são apelados JOÃO ARISTODEMO CANAVEZI,
TANIA MARIA CANAVEZI INDIANI, JOÃO BATISTA CANAVEZI, MARIA
DA PAZ CANAVEZI PEREIRA DE PAIVA, JOAO ARISTODEMO CANAVEZZI
FILHO e MARIA TEREZINHA GADIOLI CANAVEZI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006057-24.2019.8.26.0625 -Voto no
2
VOTO No: 2020/35000
APEL.No: 1006057-24.2019.8.26.0625
COMARCA: TAUBATÉ
APTE. : APARECIDO ALVES PAIXÃO
APDO. : JOÃO ARISTODEMO CANAVEZI E OUTROS
JUIZ : MÁRCIA REZENDE BARBOSA DE OLIVEIRA
OBRIGAÇÃO DE FAZER Pretensão de determinar que
os réus registrem o mandado de averbação do imóvel
usucapido por eles e procedam à abertura de matrícula do
bem para que ele, autor desta ação, possa registrar carta de
adjudicação sobre o mesmo bem Sentença de extinção do
processo afastada Presente o interesse de agir do autor,
diante da inércia dos réus em registrar o mandado de
averbação do imóvel e proceder à abertura de matrícula -
Autor que teve esse mesmo pedido indeferido na ação de
usucapião, onde foi determinado que ingressasse com ação
autônoma Sentença reformada para julgar procedente o
pedido RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta contra a sentença de
fls. 128/129, proferida na ação de obrigação de fazer proposta por
APARECIDO ALVES PAIXÃO em face de JOÃO ARISTODEMO
CANAVEZI, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito,
nos termos do art. 330, III, c.c. art. 485, I e VI, do CPC.
Inconformado, apela o autor (fls. 132/138) em busca
de reforma, repisando possuir interesse de agir para a presente ação de
obrigação de fazer, notadamente para obter o registro do mandado de
averbação do imóvel usucapido, expedido no processo n°
0005888-60.1996.8.26.0625, procedendo-se à matrícula como forma
originária de aquisição da propriedade.
Assevera que os apelados não concluíram o comando
judicial estabelecido no mandado de averbação, com a abertura da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006057-24.2019.8.26.0625 -Voto no
3
matrícula do imóvel objeto da ação de usucapião, o que impossibilita o
registro da Carta de Adjudicação do imóvel em seu favor.
Reitera a necessidade de expedição de segunda via
do mandado de averbação da usucapião e a determinação aos apelados
que procedam ao registro e à abertura de matrícula para que possam
registrar a Carta de Adjudicação junto ao cartório de registro de
imóveis.
Afirma que requereu tal providência na ação de
usucapião, mas o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Taubaté,
indeferiu o pedido e remeteu às vias próprias.
Contrarrazões apresentadas às fls. 168/171.
Este processo chegou ao TJ em 24/11/2020, sendo a
mim distribuído em 01/12/2020, com conclusão na mesma data (fls.
182).
Caso estudado e voto concluído em 16/12/2020.
Breve relato.
Busca o autor pela presente ação que os réus sejam
condenados à obrigação de fazer de registrar o mandado de averbação
do imóvel usucapido por eles na ação de usucapião, processo n°
0005888-60.1996.8.26.0625, procedendo-se à abertura de matrícula
como forma originária de aquisição de propriedade para que ele, autor
desta ação, possa registrar a carta de adjudicação sobre o mesmo bem,
respeitando-se o princípio da continuidade registral.
Verifica-se que o apelante tentou obter a expedição
de novo mandado de averbação diretamente junto ao juízo onde se
processou a usucapião, contudo, o pedido foi indeferido (fls. 62), ao
fundamento de que a prestação jurisdicional estava finda e o requerente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006057-24.2019.8.26.0625 -Voto no
4
como terceiro interessado, deveria intentar seus pedidos em ação
própria.
Foi o que fez.
Remeter a questão novamente à ação de usucapião,
foge ao princípio da razoabilidade e da economia processual.
Assim, presente o interesse de agir do autor para
propor a presente ação de obrigação de fazer, ante a inércia dos réus de
dar seguimento ao mandado de averbação do imóvel e estando o
processo em condições de imediato julgamento, conheço do pedido, na
forma do §3° do art. 1.013 do CPC e julgo procedente a ação para
condenar os réus na obrigação de fazer para dar imediato cumprimento
ao mandado de registro do imóvel por eles usucapido, no processo n°
0005888-60.19996.8.26.0625, procedendo-se, no prazo de quinze dias, a
abertura da matrícula como forma originária de aquisição de
propriedade, sob pena de multa diária de R$ 500,00.
Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias corridos, sem
qualquer providência por parte dos réus, poderá o autor requerer, na
origem, a expedição de ofício para o cumprimento da presente ordem,
sem prejuízo da cobrança da multa e das despesas decorrentes dos
procedimentos cartorários.
Por todo o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso para afastar a extinção do processo e julgar
procedente o pedido e condenar os réus na obrigação de fazer para dar
imediato cumprimento ao mandado de registro do imóvel por eles
usucapido, no processo n° 0005888-60.19996.8.26.0625, procedendo-
se, no prazo de quinze dias, a abertura da matrícula como forma
originária de aquisição de propriedade, sob pena de multa diária de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006057-24.2019.8.26.0625 -Voto no
5
500,00.
Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias corridos, sem
qualquer providência, poderá o autor requerer, na origem, a expedição
de ofício para o cumprimento da presente ordem, sem prejuízo da
cobrança dos réus, de multa e das despesas decorrentes dos
procedimentos cartorários.
Ante a sucumbência, os réus são condenados ao
pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 20% do valor da causa, atualizado.
MIGUEL BRANDI
Relator